Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DEPENDENTE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR. DATA DA FUSÃO DAS COTAS PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rito comum em que a parte autora pleiteia ressarcimento de valores supostamente subtraídos de conta vinculada ao PASEP.
2. O juízo de origem extinguiu o processo, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), reconhecendo a prescrição decenal a partir da data da fusão das cotas PIS/PASEP (2000).
3. Apelação da parte autora, sustentando que somente em maio de 2024, ao ter acesso a extratos detalhados, obteve ciência efetiva do alegado desfalque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir o termo inicial da prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, à luz do art. 189 do CC/2002 e do Tema 1.150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição somente pode ser declarada diante de prova inequívoca do momento em que o titular teve ciência real do desfalque.
6. A mera fusão das cotas PIS/PASEP ou o esvaziamento da conta não constituem, por si, prova segura de ciência inequívoca da lesão patrimonial. Não há demonstração da ocorrência de saque realizado pelo Recorrente, mas fusão das contas.
7. Incumbia ao banco comprovar que a parte autora foi devidamente informada sobre os valores creditados e eventuais diferenças.
8. Diante da ausência de elementos objetivos, não se pode fixar 2000 como marco inicial da prescrição.
9. O princípio da actio nata (CC/2002, art. 189) exige que o prazo prescricional se inicie com o conhecimento efetivo da lesão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso prejudicado. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e novo julgamento, afastada por ora a prescrição.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento de desfalques em conta PASEP inicia-se na data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque; 2. Não é juridicamente possível presumir essa ciência apenas da fusão das cotas PIS/PASEP, sendo necessária prova objetiva e segura do conhecimento pelo titular.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, arts. 189 e 205; CPC/2015, art. 487, II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 11.05.2022).